Tribunal: TJSP
Processo: 1007787-75.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de arrendamento rural informal e prejuízos decorrentes de ausência de documentação. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ilegitimidade ativa da empresa autora. Relação jurídica existente apenas entre pessoa física e os réus. Reconhecimento de coisa julgada em ação de despejo anterior. Prescrição da

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação de arrendamento rural informal e prejuízos decorrentes de ausência de documentação. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ilegitimidade ativa da empresa autora. Relação jurídica existente apenas entre pessoa física e os réus. Reconhecimento de coisa julgada em ação de despejo anterior. Prescrição da pretensão indenizatória. Ausência de prova dos danos materiais e morais. Litigância de má-fé configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.